Tribunal: TJSP
Processo: 2208592-83.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obras Públicas
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão a justificar a interposição do recurso (art. 1022, incs. I e II, do Cód. de Proc. Civil). Recurso que objetiva a modificação do julgado. Impropriedade Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.